Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-28.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEACA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.